Tribunal: TJPA
Processo: 0804041-05.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804041-05.2026.8.14.0000

PARTE AUTORA: ISABEL DE ANDRADE SOARES

AUTORIDADE: SESPA, SESMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE REABILITAÇÃO MOTORA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará e ao Secretário Municipal de Saúde de Belém, consistente na ausência de providências para realização de cirurgia de reabilitação motora em membro superior direito, indicada por laudo médico como imprescindível ao tratamento de sequelas traumáticas.

2.

A impetrante requereu concessão de medida liminar para assegurar a realização da cirurgia, exames pré-operatórios e fornecimento de medicamentos, sob pena de multa diária. Documentos médicos demonstram dor persistente, limitação funcional relevante e risco de agravamento do quadro clínico, sem resposta efetiva do SUS após reiteradas solicitações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança visando compelir os entes federativos a assegurar procedimento cirúrgico indicado como necessário à preservação da saúde da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Comprovação, por meio de prova pré-constituída idônea, da necessidade da intervenção cirúrgica, com indicação médica formal e registro de incapacidade laboral, caracterizando direito líquido e certo.
6. Evidenciada omissão administrativa diante do lapso temporal significativo sem efetiva prestação do serviço, configurando fundamento relevante para concessão da medida.
7. Presente o perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento das sequelas, perpetuação da dor e limitação funcional progressiva.
8. Responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde, não podendo o cidadão suportar entraves administrativos ou disputas de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Liminar deferida para determinar às autoridades coatoras que providenciem, no prazo de 30 dias, a realização de avaliação médica e exames pré-operatórios, bem como o fornecimento de medicamentos necessários, e, no prazo de 45 dias, o agendamento da cirurgia indicada, sob pena de multa diária, facultado o custeio em rede privada na hipótese de inexistência de leito hospitalar na rede pública.

À unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do E. TJ/PA, à unanimidade de votos,
em

DEFERIR O PEDIDO LIMINAR formulado nos autos de Mandado de Segurança
, tudo de acordo com os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada no dia 03 de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
ISABEL DE ANDRADE SOARES
contra ato omissivo atribuído ao
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará
e ao
Secretário Municipal de Saúde de Belém
, consubstanciado na ausência de providências para a realização de cirurgia de reabilitação motora indicada como imprescindível ao seu quadro clínico.

Em síntese da
petição inicial
(id 33910813), a impetrante, atualmente com 46 anos de idade, relata ter sofrido trauma abrangente no punho direito, evoluindo com sequelas de traumatismo no membro superior, apresentando dor intensa e limitação funcional nas articulações dos dedos. Afirma que foi submetida a exame de ressonância magnética, cujo laudo médico, datado de 06/06/2024, subscrito pelo Dr. Ney Acatauassú Ferreira (CRM 10728), indicou a necessidade de intervenção cirúrgica exploratória.

Narra que, após o diagnóstico, iniciou tratamento fisioterápico na Clínica Maradei, o qual se revelou insuficiente para reverter o quadro incapacitante. Posteriormente, em 09/07/2025, junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), e em 27/08/2025, perante a Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, houve reiteração formal da necessidade de encaminhamento ao setor cirúrgico, sem que, até a data da impetração (20/02/2026), tivesse sido viabilizada a realização do procedimento.

Sustenta que já transcorreram mais de um ano e oito meses desde a primeira avaliação médica indicativa de gravidade, e aproximadamente, sete meses desde a reiteração do pedido cirúrgico, caracterizando inércia administrativa apta a vulnerar direito líquido e certo à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

A impetrante assevera que a morosidade estatal potencializa o risco de agravamento das sequelas, podendo culminar em dependência motora para atividades cotidianas, abalo psicológico, prejuízo econômico e comprometimento de sua dignidade. Aduz que não possui condições financeiras para custear o procedimento na rede privada, estando cadastrada no SUS, razão pela qual invoca a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde.

No tocante às preliminares, requer o benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do CPC, alegando hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta a presença de direito líquido e certo, consubstanciado na prova pré-constituída do laudo médico indicativo da urgência cirúrgica, bem como na demonstração da omissão estatal. Invoca o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e a Lei nº 12.016/2009, defendendo que a negativa ou inércia administrativa configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem mandamental.

Sustenta a presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pela comprovação documental da necessidade do procedimento, e do
periculum in mora
, ante o risco de agravamento do estado clínico e comprometimento irreversível de sua qualidade de vida.

Requer, liminarmente e “inaudita altera parte”, a determinação para que as autoridades coatoras providenciem, em prazo certo, a realização da cirurgia de reabilitação motora, bem como exames pré-operatórios e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.

Ao final, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a obrigação de viabilizar a cirurgia de reabilitação motora e os procedimentos correlatos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício da justiça gratuita.

No caso vertente, verifica-se que o presente mandado de segurança foi impetrado por Isabel de Andrade Soares, em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará e ao Secretário Municipal de Saúde de Belém, consistente na ausência de providências para a realização de cirurgia de reabilitação motora, indicada como imprescindível ao tratamento de sequelas traumáticas em membro superior direito, conforme prescrição médica.

A impetrante requereu a concessão da medida liminar para que as autoridades coatoras providenciem, em prazo certo, a realização da cirurgia de reabilitação motora, bem como, exames pré-operatórios e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.

Como é cediço, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional (art. 5° LXIX, CF/88), assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

O art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, dispõe que cabe ao magistrado, ao despachar a inicial do mandado de segurança, vislumbrando fundamento relevante e a possibilidade de resultar ineficaz a medida, caso seja deferida ao final, suspender o ato que deu motivo ao pedido. Para isso, porém, a exordial deve estar acompanhada de documentos que infirmem o alegado, demonstrando-se os requisitos da relevância da fundamentação e o risco
de ineficácia da medida
, se concedida ao final, bem como, não estar vedada por lei tal concessão.

Passo a examinar a presença dos requisitos legais.

Analisando os autos, constata-se que a impetrante instrui a inicial com laudo médico subscrito por médico profissional habilitado (CRM 10728), datado de 06/06/2024, no qual se atesta a existência de sequelas decorrentes de trauma no punho direito, com dor persistente, limitação funcional relevante e indicação expressa de intervenção cirúrgica exploratória, como medida necessária à recuperação da mobilidade e prevenção de agravamento do quadro clínico, inclusive consta que a paciente se encontra inapta a realizar suas funções trabalhistas habituais, por tempo indeterminado, conforme laudo médico (id 33913819).

Ademais, verifico que a impetrante anexou uma prova documental, datada de 09/07/2025, constando na ficha do Sistema Único de Saúde – SUS, um encaminhamento da Policlina direcionada para o Hospital Galileu (HPEG) solicitando uma avaliação da cirurgia de mão da paciente Isabel de Andrade Soares (id 33913820), assim como, consta uma segunda solicitação de consulta em ortopedia geral, datada de 27/08/2025, figurando como solicitante a Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci, o qual menciona que a paciente tinha realizado uma ressonância do punho direito (vide id 33913820).

O direito à saúde possui fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constituindo direito de todos e dever do Estado, abrangendo a prestação de serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso concreto, observo que a impetrante apresentou prova pré-constituída idônea da necessidade do procedimento cirúrgico na mão direita, conforme relatório médico, anexado à inicial, bem como, solicitou atendimento médico específico de ortopedia no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que, apesar do grande lapso temporal
e de reiteradas solicitações administrativas junto ao SUS,
a impetrante não obteve resposta efetiva dos entes federativos
até o momento do ajuizamento do presente remédio constitucional.

Ademais, conforme o laudo médico, observo não se tratar de mera expectativa terapêutica, mas de indicação clínica formal, desde o mês de junho de 2024, com relato de dor persistente no punho direito e em alguns dedos da mão direita, disfunção limitante e risco de agravamento funcional da paciente.

Nesse contexto,
verifico presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações da impetrante
quanto à omissão administrativa em assegurar o tratamento médico adequado, diante de quadro clínico comprovadamente incapacitante e com indicação cirúrgica, revela-se, em juízo perfunctório, incompatível com o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), bem como, com o núcleo essencial do mínimo existencial.

Ressalte-se, que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo o cidadão ser penalizado por eventuais entraves burocráticos ou disputas de competência administrativa.

Igualmente,
observo configurado o
periculum in mora,

considerando que a impetrante aguarda há considerável lapso temporal a efetivação de sua avaliação médica e do procedimento cirúrgico. O laudo médico aponta que a ausência de intervenção pode resultar em agravamento das sequelas, perpetuação da dor e limitação funcional progressiva, logo a demora jurisdicional pode acarretar danos irreversíveis à integridade física, à própria dignidade e qualidade de vida da paciente.

Como é cediço, a Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Portanto, observo a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar no caso vertente, nos termos do artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, observando a necessidade do tratamento médico pleiteado, conforme o diagnóstico e laudo médico, bem como, diante da ausência de previsão para a realização da cirurgia pretendida.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO a liminar pleiteada
, determinando que as autoridades coatoras, no âmbito de suas competências solidárias, providenciem a avaliação da paciente, bem como, assegurem a realização dos exames pré-operatórios necessários para o procedimento e o fornecimento dos medicamentos correlatos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e o agendamento da cirurgia de reabilitação motora indicada à impetrante, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão, devendo ser suportada pela Fazenda Pública estadual e municipal. Na eventualidade da ausência de leitos em hospitais públicos, o tratamento deverá ser custeado pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém em hospital particular.

É o Voto.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, com cópias desta decisão, da inicial e dos documentos que a instruem, para prestarem as informações no prazo legal, nos termos do art. 7º, I, da Lei n° 12.016/2009.

Dê ciência do feito ao Estado do Pará, por sua Procuradoria Geral, enviando-lhe cópias da inicial, para que, querendo, integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário.

Cumpridas as diligências supra, ou decorrido o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026